Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DAVID COHEN, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica no 1042927-23.2021.8.11.0041, ajuizada em face de IMPÉRIO INVESTIMENTOS, REFLORESTAMENTO E MINERAÇÃO LTDA, indeferiu o pedido cautelar para que fosse realizada a averbação premonitória da demanda, na matrícula do imóvel de n.o 14.711, fl.121, livro n.o 2-CZ junto ao 1o Tabelionato e Registradora Paixão, Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.
Para tanto, narra o agravante, em síntese, que suscitou o incidente em razão da impossibilidade de localização de bens pessoais em nome do sócio proprietário da empresa agravada, o Sr. RENATO MARINI, que, conforme demonstrou nos autos, vem se utilizando da pessoa jurídica para fins de ocultação de seu patrimônio pessoal.
Esclarece que o pedido de averbação premonitória à margem da matrícula de um imóvel pertencente à agravante, busca apenas dar conhecimento à terceiros acerca da lide, sem que tal medida resulte em qualquer prejuízo à demandada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A respeito da tutela judicial discutida nos autos, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse contexto, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, no caso em tela, a simples alegação de que o devedor tem buscado se furtar do pagamento em suposto desvio de patrimônio à pessoa jurídica de que é sócio não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre bens alheios à relação entre as partes.
Aliado a isso, não há provas conclusivas da total inexistência de bens em nome do devedor, bem como de que eventuais recursos estejam sendo remetidos à pessoa jurídica, no caso, a empresa agravada, sendo nítida a necessidade de dilação probatória, o que, invariavelmente, se dará no transcurso dos autos, na origem.
Assim, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.